Tribunal: TJDFT
Processo: 0728927-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728927-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA CUNHA APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Gratuidade de Justiça – Impugnação - Declaração de Hipossuficiência – Intimação para Apresentar Documentos – Inércia – Indeferimento da Benesse RAIMUNDO DA SILVA CUNHA interpôs recurso de Apelação em face de Sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "Declarar a inexigibilidade dos débitos relativos aos contratos de n. 310001085486000152 (valo atual de R$ 1.344,34) e de n. 310000043260002792 (valor atual de R$ 1.026,69) em razão da prescrição, que ensejaram a inscrição de ID n. 165014001" e "Determinar que a ré exclua os registros de quaisquer cadastros, excluindo, também para este efeito, qualquer repercussão dos citados débitos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 em favor da parte autora, além da tutela específica". Em suas razões recursais, defendeu a necessidade de condenação da apelada em indenização por danos morais. Em contrarrazões, a recorrida apresentou impugnação à concessão do benefício de gratuidade de justiça ao apelante. Despacho desta relatoria intimou o apelante a se manifestar sobre as preliminares aduzidas em contrarrazões, bem como colacionar aos autos documentação apta para analisar o pleito de gratuidade de justiça. O apelante apresentou manifestação sem a juntada de documentos. O recorrido foi, então, intimado a cumprir integralmente o despacho, tendo apresentado manifestação requerendo dilação do prazo concedido. Ao ID 62619782 foi concedido novo prazo para apresentação da documentação requerida, sendo este improrrogável. O prazo concedido transcorreu in albis. É o simples relatório. Analiso a impugnação à concessão do benefício de gratuidade de justiça. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, em que pese os documentos apresentados com a inicial, esta relatoria intimou o apelante a apresentar documentação específica e atualizada, tendo a parte permanecido inerte. Ausente, portanto, os requisitos para concessão da benesse: (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017.) e (Acórdão n.1040043, 07054095120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017.) . Diante do exposto, ACOLHO a impugnação apresentada em contrarrazões e REVOGO a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante requerer as custas, a fim da apelação ser levada à julgamento no órgão colegiado. Sem recolhimento do preparo, é o caso de não conhecimento do recurso pela deserção. Intimem-se. Transcorrido o prazo, venham os autos conclusos para análise do pedido de suspensão do feito. Desembargador Eustáquio de Castro Relator